Tribunal: TJBA
Processo: 8003936-90.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003936-90.2020.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: HILDA GOMES SILVA

Advogado(s): KAIAN BLENER LIMA VARJÃO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovante de domicílio em nome da Requerente, embora tenha sido juntado comprovante em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de comprovante de residência em nome próprio configura vício apto a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC exige, somente, a indicação do endereço da parte na petição inicial, não impondo a juntada de comprovante de residência como documento indispensável à propositura da demanda.

O comprovante de residência não se enquadra entre os documentos indispensáveis previstos no art. 320 do CPC, razão pela qual a sua ausência, ou apresentação, em nome de terceiro, não impede o prosseguimento do feito.

O art. 319, §3º, do CPC relativiza as exigências formais relacionadas à qualificação das partes, vedando o indeferimento da inicial quando tais exigências dificultarem o acesso à Justiça.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao Julgador a superação de formalidades excessivas que não comprometam a compreensão da lide ou a regular tramitação do processo.

A finalidade do endereço é possibilitar a comunicação dos atos processuais, sendo suficiente a informação fornecida, ainda que o comprovante esteja em nome de terceiro.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de comprovante de residência não autoriza o indeferimento da inicial, tampouco a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, II e §3º; 320; 321, parágrafo único; 330.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000191131754001, Rel. Maurílio Gabriel, j. 21/01/2020; TJ-RS, AC 50928067220218210001, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 20/11/2021; TJ-BA, APL 03738929420138050001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15/04/2021; TJ-GO, Apelação 03128871520198090146, Rel. Roberto Horácio de Rezende, j. 11/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8003936-90.2020.8.05.0191
,
tendo como Apelante

HILDA GOMES SILVA
,
sendo
Apelad
o

o

BANCO PAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.